Tribunal: TJMT
Processo: 1042956-96.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042956-96.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DJALMA PEREIRA DA SILVA - CPF: 137.747.511-53 (RECORRENTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1042956-96.2021.8.11.0001

Origem:
8° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Djalma Pereira da Silva

Parte Recorrida(s):
Banco do Brasil S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/09/2022

Ordem na pauta:
83

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE SAQUES REALIZADOS – COMUNICAÇÃO DO AUTOR À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APÓS MAIS DE UM ANO DO EVENTO DANOSO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se, na origem, de ação indenizatória por meio da qual o autor aduz ter sido vítima de fraude, vez que foram realizados diversos saques em sua conta bancária por terceiros, sem sua autorização. Diante disso, requer a restituição dos valores descontados, e, consequentemente, ver-se indenizado a título de danos morais.

2.

Da análise dos autos, observo que o autor alegou nos termos da inicial que é correntista da instituição financeira ré, sendo que ao consultar seu extrato percebeu que a quantia de R$ 6.600,00 (seis mil seiscentos e seiscentos reais), havia sido retirada de sua conta, de forma fraudulenta.

3.

Esclarece que identificou que os valores haviam sido sacados de sua conta da seguinte forma: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) no dia 27/03/2018 (modalidade saque no caixa); R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) também no dia 27/03/2018(modalidade saque no TAA) e R$ 1.000,00 (mil reais) no dia 28/03/2018 (modalidade saque no TAA).

4.

Sustenta que não efetuou os referidos saques em sua conta bancária, e que no momento em tomou conhecimento dos fatos efetuou a contestação das transações, por meio do protocolo
nº 2020-2363-00000003 a fim de ser
restituído dos valores sacados, no entanto, sem êxito.

5.

De sua vez, a empresa recorrida defende que agiu no exercício regular do seu direito, argumentando que o recorrente tinha conhecimento das transações, porquanto para retirada de valor nessa monta é necessário que o cliente esteja em posse do cartão do banco e da senha pessoal para a efetiva transação.

6.

Sentença meritória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que o demandante não demonstrou satisfatoriamente a existência de seu direito.

7.

Insurgência apenas do autor que pleiteia a reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, em decorrência de suposta fraude suportada, uma vez que foram realizados diversos saques de sua
conta bancária, sem sua autorização.

8.

Extrai-se dos autos que o consumidor é portador de um cartão com chip, de modo que para a realização de saques é indispensável à utilização de senha pessoal e intransferível.

9.

Por oportuno, importante frisar de acordo com os documentos trazidos pelo autor, é possível observar que os saques foram realizados em 27/03/2018 e 28/03/2018, entretanto, a contestação pelo débito pelo consumidor ocorreu somente em 08/01/2020, ou seja, mais de um ano após o evento danoso.

10.

Ocorre que o valor de R$ 6.600,00 (seis mil seiscentos e seiscentos reais) é expressivo, de modo que não é crível que o autor somente tomou conhecimento dos fatos após mais de um ano dos saques supostamente fraudulentos.

11.

Não logrando o recorrente em comprovar a ocorrência de fraude no cartão, não há como condenar o recorrido a restituir o valor sacado, eis que é do consumidor o dever de guarda e zelo pelo uso do cartão de crédito com chip, porquanto necessita de uso de senha pessoal e intransferível para a sua realização.

12.

Portanto, entendo que o autor, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, I, do CPC, de modo que deve ser mantida a improcedência dos pedidos iniciais.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022